Tribunal: TJMT
Processo: 1002184-11.2023.8.11.0005
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002184-11.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[JUNIOR RODRIGUES DA COSTA - CPF: 026.706.221-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CATIA ERNESTINA DE SOUZA - CPF: 047.162.621-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pela Vara Criminal da Comarca de Diamantino (MT), que condenou o réu à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, além de fixar indenização por danos morais no valor de 03 (três) salários-mínimos em favor da vítima.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da bagatela imprópria em razão da retomada da convivência familiar entre o agressor e a vítima; (ii) estabelecer se deve ser mantida a indenização por danos morais fixada na sentença.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, pelo Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito que atestou diversas lesões na vítima, e pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

2. O princípio da bagatela imprópria é inaplicável aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, dada a relevância do bem jurídico tutelado e a significativa reprovabilidade da conduta.

3. A eventual reconciliação entre o casal não possui o condão de afastar a responsabilidade penal do agente, pois o bem jurídico tutelado pela Lei nº 11.340/2006 é a integridade física, psíquica e moral da mulher no âmbito das relações domésticas, cuja proteção é de ordem pública.

4. A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é possível quando há pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória específica, conforme Tema 983 do STJ.

5. O dano moral em casos de violência doméstica contra a mulher é presumido (in re ipsa), decorrendo da própria natureza do ato ilícito praticado, que viola direitos da personalidade da vítima.

6. O quantum indenizatório fixado pela magistrada sentenciante – 03 (três) salários-mínimos – mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade das lesões sofridas pela vítima, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da bagatela imprópria é inaplicável aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente de eventual reconciliação entre vítima e agressor. 2. É cabível a fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, sendo o dano presumido (in re ipsa).

Dispositivos relevantes citados:

Art. 129, §13º, do Código Penal; art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal; Lei nº 11.340/2006; art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgRg no AgRg no AREsp 1798337/SE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 04/05/2021; Tema 983 do STJ; TJMT – Apelação Criminal nº 1004357-98.2022.8.11.0051, 4ª C. Criminal, Rel. Des. Helio Nishiyama; TJMT – Apelação Criminal nº 1003802-62.2021.8.11.0004, 4ª C. Criminal, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho; TJMT – N.U 1006072-91.2023.8.11.0003, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JUNIOR RODRIGUES DA COSTA contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, além de fixar indenização por danos morais no valor de 03 (três) salários-mínimos em favor da vítima.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: a). a absolvição do apelante com fundamento no princípio da bagatela imprópria, em razão da retomada da convivência familiar; b). subsidiariamente, o afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença. c). concessão da justiça gratuita. d). Busca ainda prequestionamento. (ID. 316840394).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

(ID. 316840396).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador de Justiça – Dr.

Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (ID. 328698851).

“Apelação Criminal – Lesão Corporal [art. 129, §13, do Código Penal] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição do delito de lesão corporal, em razão da aplicação do princípio da bagatela imprópria – Inadmissibilidade - Conduta revestida de significativa reprovabilidade social e jurídica – Agressões físicas perpetradas contra mulher em contexto de violência doméstica – Inaplicabilidade em delitos que atentam contra a integridade física da vítima – 2. Pleito de exclusão da indenização fixada pelo Magistrado a quo ante os danos causados pela infração [art. 387, inciso IV, do CPP] - Improcedência - Pedido expresso do Parquet na denúncia - Suficiência - Intelecção adotada com fulcro no Tema 983 do STJ – Quantum estabelecido de maneira proporcional e razoável – 3. Requerido benefícios da justiça gratuita – Ausência de interesse recursal – Apelante que não foi condenado no pagamento das custas processuais – Manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso. (sic).”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narro a denúncia. (Id.

316839980).

“(...). Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 26 de fevereiro de 2023, por volta das 20h25min, em residência particular, localizada na Rua 02, (final da rua, casa sem reboco), Bairro Pedregal, neste município, o denunciado
JUNIOR RODRIGUES DA COSTA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica, praticou lesão corporal contra suacompanheira, a Sra.
Catia Ernestina de Souza
.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Inicialmente, convém mencionar que o denunciado a vítima convive maritalmente há 15 (quinze) anos e que, desta relação, tiveram 04 (quatro) filhos.

Depreende-se dos autos que, nas circunstâncias acima descritas, a equipe da Polícia Militar foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

Infere-se que
JUNIOR RODRIGUES DA COSTA
, ora denunciado, à época dos fatos, chegou na sua residência após consumir bebida alcoólica, oportunidade que passou a agredir fisicamente a sua companheira
Cátia Ernestina de Souza
, com chutes e socos.

Ressalta-se que foi realizado Exame de Corpo de Delito na vítima, ocasião que foi constatado que da agressão, resultou nas seguintes lesões: 1. equimose, palpebral esquerda, com áreas enegrecidas e amarelo esverdeadas; 2. edema traumático periorbitário esquerdo; 3. equimose e edema traumático frontal esquerdo, com diâmetro de +- 6 cm; 4. hemorragia conjuntival esquerda; 5. equimose arroxeada, de 3,5 cm, na região dorsal esquerda; 6. escoriação de 1,5 cm, na região palmar direita e, 7. equimose e edema da falange média do 5º dedo da mão esquerda, conforme Laudo Pericial de nº. 543.1.02.9069.2023.109446-A01 (em anexo).

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência de nº. 2023.53766 (ID. 126453882 – Págs. 01/03); Fotos da Lesão Corporal (ID. 126453883 – Págs. 17/21); Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito sob o nº. 543.1.02.9069.2023.109446-A01 (em anexo), bem como pelos termos de declarações constantes nos autos.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
JUNIOR RODRIGUES DA COSTA
,

como incursos nas sanções do
artigo 129, §13º, do Código Penal, com aplicação da Lei nº. 11.340/2006
, devendo o réu ser citado, interrogado, processado e ao final condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas do rol abaixo, a serem regularmente intimadas para tanto.

Requer, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o denunciado seja, por ocasião da prolação da sentença penal, condenado ao pagamento de valor mínimo de indenização civil à vítima. (sic).”

1.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS.

A materialidade do delito está sobejamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.53766 (ID. 126453882), pelo Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito nº 543.1.02.9069.2023.109446-A01 (ID.160289420), que atestou a presença de diversas lesões na vítima, notadamente: "equimose palpebral esquerda, com áreas enegrecidas amarelo esverdeadas; edema traumático periorbitário esquerdo; equimose e edema traumático frontal esquerdo, com diâmetro de +/- 6cm; hemorragia conjuntival esquerda; equimose arroxeada, de 3,5cm, na região dorsal esquerda; escoriação de 1,5cm na região palmar direita; equimose e edema da falange média do 5º dedo da mão esquerda".

Quanto à autoria, esta restou igualmente comprovada pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A vítima Cátia Ernestina de Souza, em seu depoimento judicial (ID. 175689753), confirmou as agressões sofridas, relatando que:

"(...). Nós estávamos em casa mesmo, a gente tinha bebido, consumido bebida alcoólica. Aí do nada a gente começou a discutir, brigamos, aí aconteceu essas coisas. [...] Sim, ele me empurrou aí falou uns palavrões aí discutimos também."

Quando questionada pela representante ministerial (...)
se o réu o havia desferido chutes e socos,

(...) a vítima respondeu afirmativamente, confirmando que sofreu as lesões descritas no exame de corpo de delito.

O policial militar Wagner dos Santos Pardinho, ouvido em juízo (ID. 175689753), corroborou a ocorrência das agressões:

(...). "Doutora, eu me recordo sim. A gente estava de serviço, eu e o Grandizolli, e a gente recebeu a informação via 190, que a vítima, ela nos relatou, a gente foi na casa dela e ela relatou que o companheiro dela chegou em casa agressivo, ela não sabe dizer se ele estava embriagado, se estava sob efeito de droga. Mas chegou superagressivo, começou a agredir ela dando murro na face dela, arranhando o pescoço dela, isso na frente das crianças."

No mesmo sentido, o policial militar Matheus Felipe Grandizolli Bruno (ID. 175689753) confirmou que a vítima apresentava escoriações no rosto quando do atendimento da ocorrência:

"Sim senhora. [...] Chegamos lá, no local só se encontrava a vítima, o suspeito não estava mais no local, e a vítima relatou que teria sido agredida e tinha escoriações pela parte do rosto, e que o suspeito teria se evadido do local. Ela estava com os filhos dela, e que essa não seria a primeira vez que teria acontecido isso."

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial (ID.175689753), embora tenha negado ter desferido socos e chutes na vítima, admitiu ter havido uma discussão e
que a empurrou, o que, segundo ele, teria causado as lesões:

"(...). Não, briga assim, segurando, empurrando né, para lá e para cá, nós tivemos sim. [...] Isso aí é lugar que a gente segurava, empurrava um e outro para lá e para cá, e ficou essas lesões nela, sinal de mão né. [...] Sim, na hora da confusão nossa sim. Nós estávamos tomados eu e ela, confusão nossa."

Peço vênia.

Ademais, conforme destacado na sentença (ID. 316840380), o apelante já foi alvo de duas medidas protetivas de urgência (autos nº 1000428-64.2023.8.11.0005 e 1001127-21.2024.8.11.0005), possui condenação definitiva pelo crime de lesão corporal (autos nº 000814-97.2012.8.11.0005) e responde a outra ação penal também pelo delito de lesão corporal (autos nº 1001535-12.2024.8.11.0005), todas envolvendo a mesma vítima, o que demonstra a habitualidade de sua conduta agressiva.

2. DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.

A defesa sustenta a aplicação do princípio da bagatela imprópria, sob o argumento de que houve retomada da convivência familiar entre o apelante e a vítima, o que tornaria desnecessária a imposição da pena.

Tal pleito, contudo, não merece acolhimento.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido da inaplicabilidade do princípio da bagatela imprópria aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, dada a relevância do bem jurídico tutelado e a significativa reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"A jurisprudência desta Corte não admite a aplicação do princípio da bagatela imprópria em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, dado o bem jurídico tutelado." (AgRg no AgRg no AREsp 1798337/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021). (sic).”

Este Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre o tema:

"Os princípios da insignificância e da bagatela imprópria são inaplicáveis nos crimes e contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta." (TJMT – Apelação Criminal nº. 1004357-98.2022.8.11.0051 – Classe CNJ-417 – Comarca de Campo Verde – 4ª C. Criminal – Rel. Des. Helio Nishiyama – J.: 14.02.2025). (sic).”

Ademais, a alegada reconciliação entre o casal não possui o condão de afastar a responsabilidade penal do agente. O bem jurídico tutelado pela Lei nº 11.340/2006 é a integridade física, psíquica e moral da mulher no âmbito das relações domésticas, cuja proteção é de ordem pública e independe da vontade da vítima.

A eventual retomada da convivência familiar, por mais legítima que possa parecer, não tem o efeito jurídico de apagar o crime já consumado ou de mitigar a responsabilidade penal do agente. O Estado tem o dever de intervir para coibir e prevenir a violência doméstica, independentemente da reconciliação posterior entre vítima e agressor.

Ressalte-se, ainda, que as lesões sofridas pela vítima, conforme atestado pelo laudo pericial (ID. 160289420), foram de significativa gravidade, atingindo principalmente a região da face, o que demonstra a intensidade da agressão e afasta qualquer possibilidade de aplicação do princípio da bagatela.

3. DA MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

No que tange ao pleito de exclusão da indenização por danos morais fixada na sentença, também não assiste razão ao apelante.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, "fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, firmou a seguinte tese:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."

No caso em apreço, o Ministério Público formulou pedido expresso de reparação de danos na denúncia (ID. 316839981), o que possibilitou ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, em se tratando de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é presumido
(in re ipsa)
, decorrendo da própria natureza do ato ilícito praticado, que viola direitos da personalidade da vítima, como sua integridade física e psicológica.

O quantum indenizatório fixado pela magistrada sentenciante – 03 (três) salários-mínimos – mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade das lesões sofridas pela vítima, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da medida.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

"Nos casos de violência doméstica contra a mulher, segundo o Tema 983 do STJ, é permitida a fixação de indenização mínima por dano moral desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, mesmo sem especificação do valor ou produção de prova específica." (TJMT – Apelação Criminal nº 1003802-62.2021.8.11.0004 – Classe CNJ-417 – Comarca de Barra do Garças – 4ª C. Criminal – Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho – J.: 29.10.2024).

Portanto, não há que se falar em exclusão ou redução da indenização fixada na sentença.

Quanto ao pedido do pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário ou beneficiaria da justiça gratuita não tem direto à sua isenção ou suspenção, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98,­§§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar, em sede de apelo, a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido:

“[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018)

“[...] Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017)

“[...] A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação da acusada em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente. (N.U 1006072-91.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, publicado no DJE 14/06/2024). (sic).”

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se montra o momento adequado para tal aferimento.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infracional discutida nas razões e contrarrazões deste voto, ficando, pois expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026